Tribunal: STF
Processo: Rcl 57746
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008.



    2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante. 



    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie. 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.